Tribunal: TJPA
Processo: 0806964-27.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806964-27.2020.8.14.0028

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: MARCILANIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de alienação fiduciária em garantia decorrente de contrato de consórcio, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC. A apelante sustentou a inocorrência da prescrição e requereu o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva fundada em contrato de consórcio está prescrita; e (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional quinquenal corresponde à data considerada na sentença ou ao encerramento do grupo consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de valores decorrentes de contrato de consórcio submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme orientação jurisprudencial aplicada à hipótese.

O prazo prescricional, nas demandas envolvendo restituição ou cobrança de valores decorrentes de contrato de consórcio, inicia-se com o encerramento do grupo consorcial, momento em que a obrigação se torna exigível e os valores eventualmente devidos podem ser definitivamente apurados.

A natureza jurídica do contrato de consórcio, estruturado pela formação de grupo de participantes e de fundo comum para aquisição de bens ou serviços, impede, em regra, a exigibilidade imediata de determinadas obrigações antes do término das atividades do grupo.

A sentença adota termo inicial diverso daquele reconhecido pela jurisprudência dominante, razão pela qual o reconhecimento da prescrição não subsiste.

Afastada a prescrição, o processo deve retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução e apreciação das demais questões pendentes, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança de valores decorrentes de contrato de consórcio inicia-se com o encerramento do grupo consorcial. 2. O reconhecimento da prescrição não subsiste quando fundado em termo inicial diverso daquele aplicável às obrigações decorrentes de contrato de consórcio. 3. Afastada a prescrição em grau recursal, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento da execução e apreciação das questões remanescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 921, III e § 4º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.853/DF, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0000906-47.2017.8.11.0087, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023, DJe 18.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0031524-20.2021.8.16.0014, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 24.10.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 0709638-62.2019.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 07.07.2022, DJe 10.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1042476-77.2022.8.26.0224, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0806964-27.2020.8.14.0028, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de execução fundada em instrumento particular de alienação fiduciária em garantia, por meio do qual a executada adquiriu veículo automotor, assumindo obrigação de pagamento parcelado. Sobrevindo inadimplemento contratual, a exequente promoveu ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, visando à satisfação do crédito remanescente.

O juízo a quo, ao examinar o histórico processual, entendeu configurada a prescrição intercorrente, assentando que houve paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo legal, sem impulso eficaz da parte exequente, razão pela qual reconheceu a extinção da execução.

No mérito, a recorrente aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que, desde a distribuição da ação, diligenciou no sentido de viabilizar a citação da executada e o regular prosseguimento do feito, inexistindo inércia apta a ensejar a incidência do art. 921, § 4º, do CPC.

Sustenta que a prescrição intercorrente, à luz da sistemática do art. 921, III e § 4º, do CPC, pressupõe a suspensão formal do processo pelo prazo de um ano, em razão da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, seguida do arquivamento e, somente após tal marco, o início da contagem do prazo prescricional. Afirma que tais pressupostos não se concretizaram no caso vertente, porquanto não houve decisão formal de suspensão nos moldes legais, tampouco arquivamento com inércia subsequente.

Defende que promoveu as diligências possíveis para localização da executada e prosseguimento da execução, inexistindo desídia processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução, inclusive com apreciação dos pedidos de pesquisa de endereço da parte executada e demais medidas constritivas pertinentes.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de triangularização.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, motivo pelo qual dele
conheço
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da alegada fluência do prazo prescricional para cobrança de valores decorrentes de contrato de consórcio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nas demandas envolvendo restituição ou cobrança de valores decorrentes de contrato de consórcio, o prazo prescricional de cinco anos somente tem início com o encerramento do grupo consorcial, momento em que se torna exigível a obrigação e possível a apuração definitiva dos valores eventualmente devidos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967853 DF 2021/0327675-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Tal entendimento decorre da própria natureza jurídica do contrato de consórcio, que se caracteriza pela constituição de grupo de participantes voltado à formação de fundo comum para aquisição de bens ou serviços, submetendo-se a dinâmica contratual específica que impede, em regra, a exigibilidade imediata de determinadas obrigações antes do término das atividades do grupo.

Nessa perspectiva,
o encerramento do grupo constitui o marco temporal apto a inaugurar a fluência do prazo prescricional
, por representar o momento em que se consolida a relação obrigacional e se torna possível a liquidação dos direitos e obrigações dos consorciados.

Nessa direção, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Conforme precedentes deste Tribunal, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, § 5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

(TJ-MT - AC: 00009064720178110087, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AFASTADA APLICAÇÃO DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 11.795/2008. LEI DE CONSÓRCIOS QUE TRATA DA PRESCRIÇÃO PARA PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COBRANÇA DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS SUBMETIDA AO LAPSO PRESCRICIONAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CC.
INÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRESTAÇÃO DE TRATO CONTINUADO (ART. 199, II, DO CC). SENTENÇA REFORMADA. - Aplicação do entendimento de que o art. 32, § 2º, da Lei de Consórcio, refere-se à prescrição da exigibilidade de prestação de contas pela administradora do consórcio, não se confundindo com o prazo de que dispõe o consorciado desistente ou inadimplente para cobrança do reembolso do valor remanescente .-
Prazo prescricional quinquenal que tem início com o término do contrato (fim das prestações de trato sucessivo), independentemente de comunicação pela administradora ao consorciado
- Sentença reformada para extinguir a demanda, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, II, do CPC. Recurso de apelação provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0031524-20 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 24.10.2022)

(TJ-PR - APL: 00315242020218160014 Londrina 0031524-20 .2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 24/10/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o do artigo 32, § 2º, da Lei 11.795/2008, pretensão de restituição de prestações de consórcio e de indenização, deduzida contra a administradora, prescreve em 5 (cinco) anos do encerramento do grupo.
II. Cessão da carteira de consórcio pela administradora com a qual o contrato foi celebrado não projeta efeito no plano prescricional. III. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07096386220198070007 1437220, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME, SOB ARGUMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA INADIMPLIDA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO.
SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC). Apelação improvida, com observação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1042476-77 .2022.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 28/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

(grifos nossos)

A orientação jurisprudencial decorre da interpretação sistemática da legislação aplicável e da natureza do sistema de consórcios, sendo reiteradamente observada pelos Tribunais pátrios.

Assim, uma vez constatado que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado do encerramento do grupo de consórcio, impõe-se verificar se, entre esse marco e o ajuizamento da execução, efetivamente transcorreu período superior ao lapso legal.

Todavia, partindo-se da premissa adotada pela recorrente e reconhecendo-se que a sentença considerou termo inicial diverso daquele estabelecido pela jurisprudência dominante, conclui-se que o reconhecimento da prescrição na origem não pode subsistir.

Desse modo, afastada a prescrição reconhecida pelo juízo de origem, revela-se necessária a retomada da marcha processual para apreciação das demais questões pertinentes à execução, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO:

Isso posto,
CONHEÇO E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
afastar a prescrição reconhecida na sentença
, reconhecendo que, em se tratando de obrigação decorrente de contrato de consórcio, o prazo prescricional quinquenal tem início com o encerramento do grupo consorcial, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com apreciação das demais questões ainda pendentes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026